Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL.TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS CRIMES DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL. PROVA DE TRANSPORTE DA DROGA DE UM ESTADO PARA O OUTRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. 450 QUILOS DE MACONHA. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DE AGRAVANTE. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 41 DA LAD (COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA OU DELAÇÃO PREMIADA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO. INDEFERIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PENA ACIMA DE 4 ANOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1.Os depoimentos harmônicos dos policiais, na delegacia e em Juízo, no sentido de que os apelantes foram abordados, em razão de investigação pretérita, e foram presos quando transportavam a droga apreendida, aliados à confissão de um dos apelantes e à grande quantidade de drogas, 450 quilos de maconha, constituem provas suficientes para fundamentar a condenação de ambos os apelantes por tráfico ilícito de entorpecentes, circunstanciado pela interestadualidade, afastando-se os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e exclusão da causa de aumento concernente ao tráfico interestadual.

2. Inviável a absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação simples, porquanto o apelante foi preso na condução de carro roubado anteriormente e não se desincumbiu de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, restando configurado o dolo na conduta.

3. Mantém-se a condenação de um dos apelantes pelo delito de uso de documento falso, uma vez que restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais que ele apresentou uma carteira de habilitação falsa, em nome de pessoa diversa.

4. Indefere-se o pleito de exclusão da causa de aumento especial concernente à natureza e quantidade da droga, prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, porquanto foi considerada como circunstância única e está devidamente fundamentada na natureza e, especialmente, na grande quantidade de droga apreendida.

5. Conquanto a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tenha firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), na primeira fase da dosimetria, considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o crime, não se pode perder de vista que o referido parâmetro constitui apenas uma orientação jurisprudencial, porquanto devem ser considerados, caso a caso, os elementos concretos dos autos, a fim de que seja fixada a reprimenda razoável e adequada à prevenção e reprovação do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal. 5.1. Em face dos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, deve ser fixada a reprimenda adequada ao caso, de forma que, ainda que tenha sido avaliada negativamente apenas uma circunstância legal, qual seja, o artigo 42 da Lei de Drogas, a referida circunstância, em face da natureza e, sobretudo, da quantidade expressiva de droga (450 kg de maconha), se mostra especialmente gravosa, o que comporta maior peso em sua quantificação. Todavia, verificado que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, procede-se à sua readequação, sem descurar, contudo, da especial gravidade da circunstância negativa.

6. Inviável o pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, se o réu é reincidente.

7. A delação premiada é um instituto que depende de acordo prévio entre as partes, com homologação do Juízo, o que não foi realizado no caso específico, razão pela qual não pode ensejar diminuição de pena, por ausência de requisito legal.

8. Cominada pena superior a 8 (oito) anos, ao réu reincidente, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

9. Indefere-se o pleito de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, uma vez que se trata de réu reincidente e a pena aplicada é superior a 4 anos.

10. Conheceu-se parcialmente do recurso de um dos apelantes e, integralmente, do outro. No mérito, providos parcialmente ambos os recursos.